Tribunal: TJDFT
Processo: 0726125-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726125-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRENE COLONA DOS SANTOS PASSOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Ante a desistência do recurso, nos termos da manifestação de ID 50517382, certifique a Secretaria o trânsito em julgado, nos termos do art. 998 do CPC. Retire-se da pauta de julgamento. Após, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 25 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora